Tribunal: TJMT
Processo: 1027653-58.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027653-58.2017.8.11.0041

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAQUIM DOMINGOS MARTINS - CPF: 284.105.561-20 (EMBARGANTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), PEDRO BASTOS RAMBO - CPF: 230.539.840-91 (EMBARGADO), ANTONIA CANDIDA GARCIA MARVULLE - CPF: 959.163.008-59 (EMBARGADO), RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), ANTONIA CANDIDA GARCIA MARVULLE - CPF: 959.163.008-59 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2. A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por
JOAQUIM DOMINGOS MARTINS,
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto (ID 183785171).

O embargante alega que o acórdão contém obscuridade e omissão.

Obscuro, porquanto, a ilegitimidade é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, de modo que não há que se falar em preclusão.

Afirma que, não há que se falar em preclusão, mormente porque se manifestou nos autos em 1° grau contra a inclusão da embargada nos autos.

Obscuro na medida em que afirma que a posse do embargante deu-se por mera detenção, alegando que o mesmo era caseiro da chácara, no entanto não se atenta na afirmativa da embargada de que o embargante não era funcionário dela, contudo junta recibos em seu próprio nome.

E, omisso, porque traz informações de um processo de 1994, o qual versava sobre outra realidade e não se tratava da atual, e o que o embargante afirmou lá não cabe aqui alegar, até porque posteriormente a morte do Sr. Lauro, o embargante tornou-se possuidor, na medida em que o direito de posse não fora transferido por inventário, nem mesmo a embargada promoveu as devidas medidas para reaver a posse (ID 185250184).

Embora intimada, a embargada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 187954191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em apertada síntese, a embargante, a título de obscuridade e omissão, pretende revisitar questão exaustivamente enfrentada por este Colegiado.

A decisão embargada não merece reforma.

Isso porque, longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela estreita via dos aclaratórios, o embargante se restringe a defender a interpretação fática que entende mais adequada aos seus interesses.

Com efeito, o voto condutor do aresto vergastado foi pontual em destacar que, a legitimidade passiva da ré/apelada foi reconhecida por meio da decisão lançada nos autos em 08/02/2018 (ID 174190095 – fls. 1048/1051), sem que dela o autor/apelante, ora embargante, apresentasse qualquer recurso, operando-se, portanto, a preclusão.

Ou seja, a matéria já restou decidida nos autos, não cabendo a sua rediscussão, por força da coisa julgada.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO PROVIMENTO. 1.
Não cabe à rediscussão de tema já decidido anteriormente, face aos institutos da coisa julgada e da preclusão
. 2.
Ainda que assim não fosse, "Caracterizada a fraude a execução é de mister o afastamento da impenhorabilidade do bem de família."
(AgRg no REsp 1293150/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/3/2016, DJe 5/4/2016). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 982.981/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 21/08/2017).

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINARES - DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO - COISA JULGADA MATERIAL - ACOLHIMENTO EM PARTE - MÉRITO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 2.
Há coisa julgada material se parte da questão apresentada na via recursal já foi decidida anteriormente.
3. Ratifica-se a sentença cuja motivação jurídica é suficiente para mantê-la
. (TJMT, Ap, 84807/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/10/2014, Data da publicação no DJE 04/11/2014).

Aliás, como bem destaquei no voto em questão, o recurso de apelação beira à falta de dialeticidade, porquanto não se insurgiu especificamente contra os fundamentos da sentença.

Com efeito, a Sentenciante se valeu não só do acervo probatório constituído nestes autos, como também naquele produzido nos autos da Ação nº. 0001885- 85.1996.811.0041, que tramitou pela 4ª Vara Cível de Cuiabá/MT, na qual o próprio autor/apelante, ora embargante, afirmou, naquela época, ser proprietário da “Chácara 05”, não sendo possuidor de outra área na localidade, bem como que de fato trabalhava para o Sr. Lauro Marvulle, isto é, que tomava conta da chácara deste, que é marido da ré/apelada, ora embargada.

No entanto, neste recurso de apelação, o autor/apelante, ora embargante, apenas traça argumentos acerca da ilegitimidade da parte ré/apelada, , ora embargada, uma vez que os lotes litigiosos não foram elencados na ação de inventário, e na ausência da posse da ré/apelada, , ora embargada, sem se insurgir contra os fundamentos utilizados pela sentenciante.

Ademais, como bem poutei por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº. 1003400-95.2018.8.11.0000, em que pese os lotes discutidos nestes autos não constarem no rol dos imóveis da parte ré/apelada, ora embargada, elencados nos autos da ação de inventário, a discussão da propriedade não cabe nestes autos, mas tão somente a posse (ID 174190140 – fls. 1728/1731).

Como se isso não bastasse, incumbe ao autor/apelante, ora embargante, comprovar a sua posse, e, nesse ponto, não se desincumbiu do seu ônus, de maneira que a sentença de improcedência deve ser mantida.

Com efeito, conforme se extrai da prova jungida aos autos, o autor/apelante, ora embargante, era caseiro da chácara pertencente Lauro Marvulle, esposo da ora ré/apelada, ora embargada, logo, infere-se que a aludida “posse” deu-se por mera detenção do imóvel, o que afasta os requisitos exigidos para a concessão da tutela por pretendida pelo autor/apelante, ora embargante, quais sejam, posse legítima e “animus domini”.

Logo, a conduta do réu/apelante, ora embargante, de pretender se apossar da área que lhe foi confiada por mera detenção constitui nítido esbulho possessório em favor da parte ré/apelada, ora embargada, e, por consequência, posse injusta, o que, como dito, impõe a improcedência do inicial.

Nesse contexto, as provas coligidas aos autos não creditam em favor do autor/apelante, ora embargante, um juízo convincente acerca do anterior exercício da posse e o esbulho praticado pela ré/apelada, ora embargada, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Logo, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023